Tribunal: TJSP
Processo: 2072844-06.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE TESES JÁ DECIDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE TESES JÁ DECIDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que não conheceu da impugnação apresentada por operadora de plano de saúde, por intempestiva, e, subsidiariamente, indeferiu o pedido de afastamento ou redução das astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer.
II. Questão em Discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada tempestivamente; (ii) estabelecer se é possível a redução ou exclusão da multa cominatória já vencida.
III. Razões de Decidir. 3. A impugnação, além de intempestiva, constitui mera reiteração de teses anteriormente suscitadas e rejeitadas, sem interposição de recurso oportuno, o que inviabiliza a rediscussão da matéria. 4. O elevado montante das astreintes é consequência direta da recalcitrância da operadora, observado o descumprimento prolongado da obrigação judicial. 5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em patamar apto a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. 6. Entendimento da Corte Especial do STJ, segundo o qual a revisão das astreintes somente é possível quanto às parcelas vincendas, sendo vedada a redução da multa já vencida (EAREsp no 1.479.019/SP).
IV. Dispositivo e Tese. 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal não deve ser conhecida. 2. Não é possível a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada oportunamente, sob pena de violação à segurança jurídica. 3. A multa cominatória não pode ser reduzida quanto às parcelas já vencidas, admitindo-se revisão apenas em relação às vincendas. 4. O elevado valor das astreintes, quando decorrente do descumprimento prolongado da obrigação, não configura desproporcionalidade.
Legislação Citada: CPC, arts. 223, 537, § 1o e § 3o, 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada: STJ, EAREsp no 1.479.019/SP, Corte Especial; TJSP, AI no 2239424-60.2025.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j. 14.02.2026; TJSP, AI no 2306803-18.2025.8.26.0000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 30.01.2026; TJSP, AI no 2255379-34.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 13.10.2025.